Tribunal: CARF
Processo: 10980.906310/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.906310/2010-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.420 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
LEBLON TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de Origem para que a
autoridade preparadora se manifeste, confirmando ou não, o suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031188556202306.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de
Oliveira Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Faria e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-46.386 (e-fls. 246/251),
proferido pela 1a Turma da DRJ/SDR que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório
pleiteado. A Contribuinte afirmou que transmitiu a PER/DCOMP no.
07946.13659.030204.1.3.02-1110, com a utilização do Saldo Negativo de IRPJ no exercício de
2003, no valor total de R$ 99.871,53.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.906310/2010-87
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906310/2010-87

Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF não
confirmou o direito creditório pleiteado no valor total de R$ 99.871,53 a título de estimativas
compensadas no ano calendário de 2002.
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido (e-fls.
246/251):
“Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade reconhecendo as homologações tácitas das compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
nso
07946.13659.030204.1.3.02-1110
e
07148.38535.090304.1.3.02-7364 e mantendo as não homologações dos
PER/DCOMPs
nso
28913.29468.270705.1.3.02-9213
e
14201.61206.150905.1.3.02-8908”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
258/265), destacando em síntese que:
“ LEBLON TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 77.526.697/0001-63, estabelecida
na Rua Francisco Claudino dos Santos, no 616, em Fazenda Rio Grande-
Paraná,
CEP
83833-072,
com
endereço
eletrônico
leblon@leblontransporte.com.br, vem perante Vossa Senhoria, por seu
procurador signatário, não se conformado com a r. decisão de fls. 246/251,
Acórdão 15-46.386, 1a Turma da DRJ/SDR, tempestivamente interpor o
presente RECURSO VOLUNTÁRIO o fazendo com fulcro no art. 33 do
Decreto no 70.235/72 e pelas razões fáticas e jurídicas aduzidas em anexo.
Desta maneira, presentes os requisitos de admissibilidade, requer-se a remessa
dos presentes autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para douta
análise e julgamento.
I- SUMA DA QUAESTIO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em razão da não homologação de
créditos decorrentes de saldos negativos de IRPJ e CSLL, pagos por estimativas
nos anos de 2002 e 2003.
Considerando o indeferimento dos pedidos de compensações apresentados nos
mencionados PERDCOMP’s, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada parcialmente procedente, mas manteve a
negativa em acórdão assim ementado:
(...)
Entendendo ser totalmente descabida a pretensão da autoridade fazendária,
insurge-se a Recorrente perante este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, interpondo o presente Recurso Voluntário, visando à reforma da decisão
de 1a Instância pelos seguintes motivos de fato e de direito:
II- O PROCESSO ADMINISTRATIVO- NULIDADE DO JULGAMENTO
REALIZADO PELA TURMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL DE JULGAMENTO EM SALVADOR (BA)
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906310/2010-87

O processo administrativo, ou procedimento como queiram alguns, se apresenta
como uma sucessão encadeada de atos, juridicamente ordenados, destinados
todos à obtenção de um resultado final que consubstancia uma determinada
decisão administrativa justa, fidedigna com a realidade dos fatos efetivamente
existentes.
(...)
Toda a documentação que seria necessária para comprovar os fatos
desenvolvidos na Manifestação de Inconformidade foi anexada aos autos,
possibilitando, assim, um julgamento que decidisse a questão dentro da sua
verdade real.
Destarte, a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador simplesmente desconsiderou tais fatos, eis que julgou o processo
basicamente sem levar em consideração os erros apontados pela Recorrente ao
transmitir a PERDCOMP 07946.13659.030204.1.3.02-1110, motivo pelo qual
apresentou uma planilha explicativa.
Diante do exposto, requer-se seja declarada a nulidade da decisão de 1a
instância administrativa, determinando-se a análise de todas as provas,
documentos e pedidos contidos nos autos.
É o que se requer em sede de preliminar.
II- PREJUDICIAL DE MÉRITO- DECADÊNCIA
A decadência é uma causa extintiva do crédito tributário que implica na perda
do direito de efetuar o lançamento, depois da transmissão o lapso temporal de
cinco anos, constados do fato gerador do tributo.
Por outro lado, considerando que a pretensão da Receita Federal é cobrar
determinado crédito tributário, o início da contagem do prazo decadencial é a
data do fato gerador, conforme farto entendimento jurisprudencial, vejamos:
(...)
Assim, considerando que a Recorrente transmitiu a PERDCOMP
07946.13659.030204.1.3.02-1110 em 03/02/2004, mas o Despacho Decisório no
de Rastreamento no 868491525, que não homologou as compensações
pleiteadas, foi emitido somente no dia 06/07/2010, o crédito tributário mantido
está fulminado pela decadência, ou seja, a Receita Federal do Brasil decaiu do
seu direito de constituir o crédito tributário em questão, devendo, pois, ser
julgado extinto.
IV-
DO
ERRO
NOS
DADOS
CONSTANTES
DA
PERDCOMP
POSTERIORMENTE CORRIGIDOS
Conforme informado na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente havia
transmitido a PERDCOMP 07946.13659.030204.1.3.02-1110, ensejando a
compensação de créditos decorrentes de saldos negativos de IRPJ pagos por
estimativa no ano de 2002, os quais constam da sua DIPJ referente àquele ano
base.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906310/2010-87

Entretanto, quanto da transmissão da referida PERDCOMP, a Recorrente
informou apenas e tão somente os pagamentos que seriam suficientes para a
quitação do IRPJ efetivamente devido, sem levar em consideração que o
montante pago durante o ano de 2002, por estimativa, era realmente superior,
segundo consta da sua DIPJ.
Nesse caso, junto à sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
colacionou toda a documentação que comprova a origem dos créditos tributários
utilizados nas compensações pleiteadas e, ainda, apresentou uma planilha
explicativa, cujos documentos foram completamente desconsiderados pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Salvador. Vejamos a planilha
abaixo:
(...)
Desta forma, o Acórdão 15-46.386- 1a Turma da DRJ/SDR, de fls. 246/251,
desse processo administrativo deve ser completamente revisto, motivo da
interposição desse Recurso.
V- REQUERIMENTO FINAL
Diante do exposto, requer-se, preliminarmente, seja conhecido o presente
Recurso Voluntário, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e,
preliminarmente, seja extinto o crédito tributário mantido por intermédio do
Acórdão ora Recorrido, tendo em vista que a Recorrente transmitiu a
PERDCOMP no 07946.13659.030204.1.3.02-1110 em 03/02/2004, mas o
Despacho Decisório no de Rastreamento no 868491525, que não homologou as
compensações pleiteadas, foi emitido somente no dia 06/07/2010, estando,
portanto, o crédito tributário mantido fulminado pela decadência.
Superada essa preliminar, o que não se espera em absoluto, requer-se a nulidade
da decisão proferida pela 1a Turma da DRJ/SDR, eis que a mesma não analisou
vários fundamentos que ensejaram o inconformismo do contribuinte com a não
homologação
da
compensação
pleiteada
na
PERDCOMP
no
07946.13659.030204.1.3.02-1110.
Acaso não sejam acolhidas as preliminares acima arguidas, requer seja
conhecido e provido o recurso, reformando-se a decisão de 1a Instância
administrativa, reconhecendo-se a improcedência da manifestação do crédito
tributário mantido, pelos motivos de fato e de direito anteriormente
mencionados”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906310/2010-87

março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral para que seja homologada a declaração de
compensação n.o 07946.13659.030204.1.3.02-1110, com a utilização do Saldo Negativo de IRPJ
no exercício de 2003, no valor total de R$ 99.871,53.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui
pedido de transação controlado no DDA no 13031188556202306.
Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo
ou inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até às
19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o
requerimento estiver sob análise.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031188556202306.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906310/2010-87

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 273
DF CARF MF
Original